Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
1. O art. 42 da Lei no 11.343/06 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto.
2. A maconha possui efeitos menos gravosos se comparados a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, motivo pelo qual não pode caracterizar a como desfavorável a circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/06.
3. A existência de investigações preliminares ou de processos em curso (ainda que em fase recursal), assim como a prática de atos infracionais não são suficientes para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal, por ferir o Princípio da não culpabilidade.
4. A condenação de réu primário a pena inferior a 4 (quatro) anos atrai o regime inicial aberto e recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o e 44 do CP.
5. Imperiosa a soltura imediata do acusado, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiver segregado, diante da incompatibilidade do regime aberto com a prisão preventiva.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer o tráfico privilegiado com os reflexos na dosimetria da pena e determinar a imediata soltura do réu, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado. Determinada a expedição de alvará de soltura.